Tribunal: CARF
Processo: 11080.735274/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.735274/2018-24
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3302-001.849 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
RAIZEN ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo no CARF até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado, nos
termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-001.832, de 24 de agosto de 2021, prolatada no
julgamento do processo 11080.732801/2018-49, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo
Regis Venter.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente processo de lançamento da multa isolada prevista no art. 74, § 17,
da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 13.097/2015, em função da não homologação
de compensações tratadas no processo no 10880.653319/2016-01.
A 5a Turma da DRJ em Fortaleza (CE) julgou a impugnação improcedente, nos
termos do acórdão cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735274/2018-24
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.849 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735274/2018-24

COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA.
Aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada.
VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
O direito fundamental de petição foi exercido plenamente pelo contribuinte ao
protocolizar seus pedidos de ressarcimento/compensação, que, tendo sido considerados
indevidos, ensejou a aplicação da multa determinada no §15, do art. 74, da Lei n°
9.430/96.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE.
O emprego dos princípios da PROPORCIONALIDADE e da RAZOABILIDADE não
autoriza o julgador administrativo a dispensar ou reduzir multas expressas na lei, não
havendo desrespeito a estes princípios quando a autuação se pauta pelo princípio da
legalidade.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O princípio da oficialidade obriga a administração a impulsionar o processo até sua
decisão final.
Impugnação Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual apresentou diversos argumentos acerca da inaplicabilidade da
multa isolada de 50% sobre o valor dos créditos contidos nas declarações de compensações não
homologadas e tratadas no processo no 10880.653319/2016-01.
É o breve relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de forma
que dele conheço e passo à análise.
A recorrente apresentou declarações de compensação, tratada no processo no
10880.653325/2016-51, que foram homologadas parcialmente, em virtude do
deferimento parcial do pedido de ressarcimento efetuado pela recorrente.
As compensações não homologadas por falta de crédito deu azo ao lançamento da multa
isolada de 50% sobre seus valores, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Neste processo o que se discute é a regularidade do lançamento da mencionada multa
isolada, a qual depende intimamente da solução dada às declarações de compensação.
Acontece que as declarações de compensação estão sendo tratada em outro processo de
no 10880.653325/2016-51.
Pelo quadro traçado é licito concluir que o mérito deste processo está ligado
umbilicalmente ao desfecho dado ao processo no 10880.653325/2016-51, em uma
relação de prejudicialidade. Ou seja, o resultado daquele processo ditará a sorte deste
processo.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.849 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735274/2018-24

Diante dos fatos apresentados, proponho o sobrestamento do julgamento no CARF, até
a definitividade do processo no 10880.653325/2016-51.
Após definido o rumo do processo no 10880.653325/2016-51, que seja anexada neste
processo a decisão definitiva daquele processo.
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos a esse relator para prosseguimento do
rito processual.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o processo
no CARF até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado, nos termos do voto
condutor.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital